Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709833-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NAIR LINA DA SILVA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DJANIRA APARECIDA GOMES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 0702036-79.2022.8.07.0018 proposta pelas ora agravadas Nair Lina da Silva Araújo e outra em desfavor do DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade em que residem as agravadas até decisão final. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido por mim, consoante decisão de ID 3410106. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 34933451). Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo n. 0702036-79.2022.8.07.0018), em 23/05/2022, julgando procedente, em parte, o pedido. Intimada a esclarecer se persistia o interesse recursal (ID 36328561), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado no ID 37349425. De sua vez, o Distrito Federal manifestou ciência do despacho de ID 36328561 (ID 37349425). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora